Tribunal: CARF
Processo: 10882.900133/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900133/2013-86
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-003.365 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Embargante
CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
CARACTERIZADA.
ACOLHIMENTO.
Caracterizada omissão no acórdão embargado, é de rigor a admissão dos
embargos para correção do erro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para corrigir o resultado do
julgamento, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin e Luís Ângelo Carneiro
Batista.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto parcialmente o relatório integrante do Despacho de Admissibilidade de Embargos (e-fls.
512), complementando-o ao final.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em epígrafe em
face do acórdão n. 1002-002.647, de 3 de fevereiro de 2023, por meio do qual a 2a
Turma Extraordinária desta Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para que o processo seja encaminhado à Unidade de Origem para
exclusão da multa de mora do débito da Cofins, período-base de novembro e dezembro
de 2004, desde a concessão da medida liminar no Mandado de Segurança n°
2004.61.00.033698-77 até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial em
desfavor do Recorrente, ocorrida em 09/06/2011, nos termos § 2° do art. 63 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, homologando-se a DCOMP até o limite do crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900133/2013-86
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900133/2013-86

que faça frente à compensação do débito apurado após o afastamento da multa
correspondente ao período mencionado.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA. MEDIDA JUDICIAL. SUSPENSÃO DE
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos, em regra, devem sofrer a incidência
de acréscimos legais até a data de entrega da Declaração de Compensação, na forma da
legislação de regência.
Entretanto, a interposição da ação judicial de que resultou medida liminar em favor do
interessado interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial até
30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso (fls. 493).
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou embargos de declaração
(fls. 502), sob o argumento de que o acórdão padeceria de omissão, nos seguintes
termos (destaques no original):
CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPAÇÕES, por seus
advogados (conforme instrumentos de procuração e substabelecimento já constantes do feito),
nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO em epígrafe, tendo sido intimada em
30.06.2023 (fls. 498) do v. acórdão no 1002-002.647 que deu parcial provimento ao recurso
voluntário (fls. 475/487) vem, respeitosamente, com fundamento nos artigos 65 e 66 do Anexo
II do RICARF, opor os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem qualquer
pretensão de efeito modificativo mas apenas para sanar uma omissão específica quanto
ao fato de que em 09/06/2011 houve apenas a disponibilização da “decisão judicial em
desfavor do Recorrente”, a qual se considera publicada em 10/06/2011, nos termos do
artigo 4o, parágrafos 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006, omissão esta cujo saneamento se faz
absolutamente necessário em razão de seu impacto quanto à incidência ou não de mora
no caso. Com efeito, o v. acórdão no 1002-002.647 deu “provimento parcial ao recurso, para
que o processo seja encaminhado à Unidade de Origem para exclusão da multa de mora do
débito da Cofins, período-base de novembro e dezembro de 2004, desde a concessão da
medida liminar no Mandado de Segurança n° 2004.61.00.033698-77 até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial em desfavor do Recorrente, ocorrida em
09/06/2011, nos termos § 2° do art. 63 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
homologando-se a DCOMP até o limite do crédito que faça frente à compensação do débito
apurado após o afastamento da multa correspondente ao período mencionado”.
No entanto, “data maxima venia”, a decisão judicial que negou seguimento ao Agravo
de Instrumento no 2006.03.00.029063-4 interposto pela ora Embargante, restabelecendo a
exigibilidade dos débitos compensados, foi apenas disponibilizada no Diário Eletrônico da
Justiça Federal da 3a Região em 09/06/2011, considerando-se publicada em 10/06/2011,
primeiro dia útil subsequente, conforme expressamente referido pela certidão de fls. 364,
“verbis”:
(...)
De fato, estabelece o aludido “artigo 4o, parágrafos 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006”, o
seguinte:
“Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio
da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos
próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.
(...)
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900133/2013-86

§ 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao
considerado como data da publicação.” (grifos nossos)
Assim, considerando-se que a decisão que negou seguimento ao referido Agravo de
Instrumento restou publicada apenas em 10.06.2011 (sexta-feira), nos termos do art. 210
do CTN iniciou-se em 13.06.2011 (segunda-feira) a fluência do prazo de 30 dias previsto
no artigo 63, parágrafo 2o, da Lei no 9.430/96, vencendo-se no dia 12/07/2011, exatamente
o dia em que ocorreu a quitação dos débitos por meio da transmissão da declaração de
compensação, razão pela qual não há que se falar no caso em multa de mora.
(...)
Nos termos do Despacho de e-fls. 512, proferido por este Presidente, foram
atendidos os requisitos para admissibilidade dos presentes Embargos, motivo por que os autos
foram inseridos em pauta de julgamento.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Constato que o procedimento de admissibilidade dos Embargos de Declaração
opostos foi feito com regularidade, portanto, dele tomo conhecimento.
A questão embargada cinge-se à regularidade da contagem do prazo processual
para afastamento da multa de mora incidentes sobre o crédito compensado, objeto dos autos,
matéria inserta na parte dispositiva do acórdão embargado, veiculada nos seguintes termos:
Sendo assim, é de se dar provimento parcial ao recurso, para que o processo
seja encaminhado à Unidade de Origem para exclusão da multa de mora do débito
da Cofins, período-base de novembro e dezembro de 2004, desde a concessão da
medida liminar no Mandado de Segurança no 2004.61.00.033698-77 até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial em desfavor do Recorrente, ocorrida
em 09/06/2011, nos termos § 2o do art. 63 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, homologando-se a compensação até o limite do crédito que faça frente à
compensação do débito apurado sem a aludida multa.
Como se observa, o colegiado deu provimento parcial para exclusão da multa de
mora do débito da Cofins, período-base de novembro e dezembro de 2004, desde a concessão da
medida liminar no Mandado de Segurança no 2004.61.00.033698-77 até 30 dias após a data da
publicação da decisão judicial em desfavor do Recorrente, ocorrida em 09/06/2011.
O embargante argumenta que, em 09/06/2011, não houve a publicação da decisão
judicial que negou seguimento ao Agravo de Instrumento no 2006.03.00.029063-4, mas apenas
sua disponibilização no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região, e que, em razão disso,
o prazo deveria ser protraído para o primeiro dia útil subsequente, no caso, o dia 10/06/2011,
conforme determina a legislação de regência.
Assiste razão à Embargante.
De fato, o artigo 4o, parágrafos 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006, estabelece
(destaques deste relator):
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900133/2013-86

Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio
da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos
próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.
(...)
§ 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao
considerado como data da publicação.”
Assim, considerando-se que a decisão que negou seguimento ao referido Agravo
de Instrumento foi publicada em 10.06.2011 (sexta-feira), nos termos do art. 210 do Código
Tributário Nacional, iniciou-se em 13.06.2011 (segunda-feira) a fluência do prazo de 30 dias
previsto no artigo 63, parágrafo 2o, da Lei no 9.430/96, tendo como termo final o dia 12/07/2011.
Em razão do exposto, é de se acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para retificação da parte dispositiva do acórdão embargado, conforme segue:
Retificação da Parte dispositiva:
Sendo assim, é de se dar provimento parcial ao recurso, para que o processo seja
encaminhado à Unidade de Origem para exclusão da multa de mora do débito da Cofins,
período-base de novembro e dezembro de 2004, desde a concessão da medida liminar no
Mandado de Segurança no 2004.61.00.033698-77 até 30 dias após a data da publicação da
decisão judicial em desfavor do Recorrente, ocorrida em 10/06/2011, nos termos do § 2o do art.
63 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 4o, parágrafos 3o e 4o, da Lei no
11.419/2006, homologando-se a compensação até o limite do crédito que faça frente à
compensação do débito apurado sem a aludida multa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 519
DF CARF MF
Original